Tribunal: TJDFT
Processo: 0739470-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739470-88.2024.8.07.0000 DECISÃO A embargante não alega nenhum dos vícios do CPC 1.022 e ao fim requer acolhimento dos embargos de declaração para, em juízo de reconsideração, avaliar a prova juntada e alternativamente pede para desbloquear parte do valor. Assim, recebo os declaratórios (id 66009042) como pedido de reconsideração, o qual indefiro e mantenho a decisão id 65738107 por seus próprios fundamentos. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR